Tribunal: TJES
Processo: 5000341-21.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-21.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE ALBERTO CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Execução Fiscal com base no art. 924, III, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 832.172,59. O ente público pleiteia a reforma da decisão para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos honorários com base na equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa; (ii) estabelecer o critério de fixação dos honorários — percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de ônus prevista no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando o cancelamento da CDA e a consequente desistência da execução ocorrem após a citação válida e a apresentação de defesa, pois, nessa hipótese, já se instaurou relação processual e houve resistência à pretensão executiva.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o dever de suportar os ônus da sucumbência quando sua atuação enseja a propositura de execução indevida, especialmente quando a dívida já estava quitada antes da inscrição em dívida ativa.

A fixação dos honorários deve observar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, por critério de equidade, conforme orientação consolidada do STJ, afastando-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.076/STJ, dada a natureza especial da Lei de Execução Fiscal.

A fixação equitativa, considerando a simplicidade da demanda e a atuação restrita à exceção de pré-executividade, deve assegurar remuneração justa ao patrono sem acarretar enriquecimento sem causa, sendo razoável o arbitramento em R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve arcar com os honorários de sucumbência quando a execução fiscal é extinta após a citação e a apresentação de defesa, ainda que o crédito tenha sido posteriormente cancelado.

A fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses de extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90, § 4º; art. 924, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.099.891/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.692/MT, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000341-21.2021.8.08.0061

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE ALBERTO CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de ID 14776057, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta julgou extinta a
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Jorge Alberto Cunha, com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo Civil - CPC, condenando a Fazenda Pública no pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do Diploma Processual, aos seguintes fundamentos:

“No que tange ao requerimento de não condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), não assiste razão à parte exequente. A jurisprudência consolidou o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo diante da disposição do artigo 26 da LEF, quando a Execução Fiscal, impugnada por meio de exceção de pré-executividade, é extinta em decorrência da desistência promovida pelo Fisco.

É exatamente o caso dos autos, uma vez que houve a citação do executado e a apresentação de defesa por meio de exceção de pré-executividade. O Exequente, ora, desiste do feito executivo em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta o processo, coincidindo com o argumento central suscitado pelo executado em sua defesa endoprocessual.”

Inconformado com a condenação, o Estado interpôs o recurso de ID 14776060, em que pugna pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que “
sendo cancelada, por decisão judicial ou administrativa, a inscrição, automaticamente estará extinta a respectiva execução fiscal. E esta extinção será feita sem ônus para as partes, desde que ainda não tenha sido proferida a sentença em primeira instância
”.

Subsidiariamente, invoca o Princípio da Causalidade
sob a alegação de que “
os pagamentos das guias de recolhimento aos Fundos da Justiça foram realizados por meio de DUATJ diretamente ao Órgão de Origem, ou seja, ao próprio Poder Judiciário, sem qualquer comunicação ao Estado. Logo, não pode o Estado ser penalizado por cumprir com seu dever de realizar a inscrição dos débitos existentes até então
”.

Na hipótese em tela, o valor original da Execução Fiscal é de R$ 832.172,59 (oitocentos e trinta e dois mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), consubstanciada pelas Certidões de Dívida Ativa nºs. 2154/2021, 6501/2021, 6556/2021, 6557/2021 e 6560/2021.

Após a citação, o Executado, ora Apelado, apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 14775935) em que arguiu a nulidade de algumas CDAs e comprovou o pagamento integral dos débitos cobrados através de Documentos Únicos de Arrecadação (DUATJ), em momento anterior à própria inscrição em Dívida Ativa.

O Estado, por sua vez, após diligências internas junto à Corregedoria Geral de Justiça reconheceu o pagamento, informando a desistência da ação, o cancelamento das CDAs e, com base no Art. 26 da Lei nº 6.830/80, pleiteou a extinção do feito sem ônus de sucumbência.

De plano, trago à baila a previsão do referido dispositivo legal:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Ocorre, contudo, que ao caso em tela não se aplica a isenção de ônus prevista no art. 26 da LEF, haja vista que o cancelamento da CDA e a consequente desistência da execução ocorreram após a válida citação do Executado e a apresentação de defesa judicial, por meio da qual restou demonstrado o pagamento e a inexigibilidade do título.

Assim, tendo em vista que a extinção da demanda decorreu da comprovação do pagamento da dívida pelo Executado, em momento anterior ao ajuizamento da ação, conclui-se, via de consequência, que o ente público, ao negligenciar a necessária conferência de seus registros e promover a execução de um crédito inexistente, deu causa à instauração de um processo desnecessário, devendo, pois, arcar com os ônus daí decorrentes.

Ademais, frise-se, o processo judicial só foi extinto em favor do Apelado em virtude da defesa apresentada, que forçou o Poder Público a reconhecer o pagamento prévio, confirmando a causalidade da propositura da ação por parte do Exequente.

Evidenciado o acerto da condenação do Estado em honorários sucumbenciais, é de se analisar o pleito subsidiário formulado, atinente ao arbitramento da referida verba em observância ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC, ou seja, com aplicação do princípio da equidade que, de acordo com as razões do Apelo, visa evitar o enriquecimento sem causa do Apelado, haja vista o valor exorbitante da causa (superior a R$ 800.000,00, originalmente).

Cumpre dizer que embora o dispositivo invocado reserve a fixação por equidade para os casos em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa, muito baixo, a jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania afasta a aplicação dos parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo 1.0761
nas causas de extinção da Execução Fiscal motivada pelo cancelamento administrativo da CDA, devido à natureza especial da Lei de Execução Fiscal – hipótese ao qual se amolda o caso em voga. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO . ISSQN. TEMAS N. 1.255/STF E 1 .076/STJ. AFASTADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de créditos tributários relacionados ao ISSQN. Na sentença a demanda foi julgada extinta, com base no art. 26 da Lei n . 6.830/1980, em função da inexigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial . II - Inicialmente, não se olvida que haja entendimento pretérito deste Superior Tribunal de Justiça de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, deveria ser fundamentada no art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015, em razão do princípio da causalidade. III - No entanto, no caso dos autos,
o entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema 1.076/STJ .
Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024; AgInt no REsp n . 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024;AgInt no AgInt no REsp n. 1 .862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no REsp n. 2.088 .330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.
IV - Desse modo, merece reparo o acórdão recorrido,
uma vez que o entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso .
V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reestabelecendo os termos da sentença, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2099891 SP 2023/0341507-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA . RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DA CDA
. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE
.

[...] 2.
Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade . Precedentes.
3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 4 . Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)
Sem grifos no original

Logo, tem-se que a incidência da equidade é a medida que melhor se harmoniza com o cenário da extinção por reconhecimento do pagamento prévio administrativo, comprovado pelo Executado, ainda que o proveito econômico seja determinado e elevado, sendo essa a exceção admitida pela jurisprudência para evitar o enriquecimento sem causa do patrono à custa do erário público.

Assim, impende reformar a Sentença no ponto para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, de modo que a análise dos requisitos legais elencados no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, revela que o labor se deu em sede de Exceção de Pré-Executividade, demandando análise de prova documental preconstituída, sem grande complexidade fática ou jurídica, somado ao tempo exigido para o serviço e a natureza da causa, entende-se razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que remunera de maneira digna o patrono do Apelado sem gerar enriquecimento ilícito às custas do erário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de reformar a Sentença para afastar a aplicação do art. 85, § 3º, II, do CPC, e fixar os honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, estabelecendo a verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

1
“Tese Firmada: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.